Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO. ILEGALIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO CABÍVEL. BEM JURÍDICO. SAÚDE. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência".
2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, ‘b’).
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou o seguinte entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” - grifou-se
4. Apesar de a agravante ter demonstrado que comunicou a agravada sobre a rescisão contratual, é necessário que a operadora de saúde assegure até a efetiva alta a continuidade das assistências prescritas à agravada, que se encontra em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e incolumidade física.
5. A multa cominatória é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
6. O valor das astreintes não é limitado pelo valor da causa; pode ser ultrapassado, caso se revele aconselhável pelas circunstâncias do caso concreto.
7. É proporcional e razoável a multa fixada no importe diário de R$ 1.000,00, limitado ao valor de R$ 30.000,00, sobretudo quando se considera a relevância do bem jurídico - saúde da agravada.
8. Recurso conhecido e não provido.